Tribunal: TJMT
Processo: 1029289-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029289-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ILMA ALVES DA COSTA - CPF: 202.359.842-72 (APELADO), JOSILEY COSTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 813.822.511-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0089-04 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO-.

A suspensão indevida do serviço essencial de telefonia, bem como o de internet, somando-se às inúmeras tentativas de solução das irregularidades, configuram dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A..
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.o 1029289-88.2019.8.11.0041, ajuizada por
ILMA ALVES DA COSTA
, que

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar a decisão de ID. 23360132, e CONDENAR a Requerida, VIVO S.A. ao pagamento de R$ 10,00 (dez reais) a título de dano material, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do decisum. CONDENOU a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a parte ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo a inexistência de falha da prestação do serviço e da inexistência de danos morais.

Alega que “
houve tanto a regular prestação dos serviços de rede e telefonia pela Recorrente quanto a normal utilização dos serviços pela Recorrida na data em que alega ter havido o bloqueio e nos dias subsequentes, conforme demonstra o relatório de chamadas apresentado”,
id
.
140486182 - Pág.4.

Defende a inexistência de falha na prestação de serviço e ausência do dever de indenizar aduzindo que “
não lhe é devida qualquer indenização de natureza moral, não apenas pela inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, mas também pelo fato de que os fatos narrados na exordial não configuram dano moral passível de indenização
”, id. 140486182 - Pág.4.

Dessa forma, requer que a condenação por indenização de danos morais seja rechaçada argumentando que não há nos autos comprovação robusta da sua ocorrência, bem com que os dissabores enfrentados pela recorrida não extrapolam o mero aborrecimento.

Alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado visto que não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito. Já quanto aos juros e correção monetária, requer a aplicação a partir do seu arbitramento.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento do apelo, id.140486184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.o 1029289-88.2019.8.11.0041” ajuizada por
ILMA ALVES DA COSTA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, que nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar a decisão de ID. 23360132, e CONDENAR a Requerida, VIVO S.A. ao pagamento de R$ 10,00 (dez reais) a título de dano material, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do decisum. CONDENOU a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora que é cliente da requerida há mais de 10 (dez) anos, sempre como titular da mesma linha/número celular (65) 99952-8715 que, inicialmente era linha “pós-paga” e, depois, passou para “pré-paga”.

Aduz que no dia 26/06/2019 ligou para a requerida com o intuito de obter informações sobre uma promoção divulgada pela operadora ré e, nessa ligação “a atendente tendeu convencê-la a aceitar um plano de linha pós-paga, e a Requerente disse que não queria mudar sua linha, pois a pós-pago estava lhe atendendo bem naquele momento (Protocolo 20196058982586 – 26/6/2019 – as 12h55) ”; que, logo após terminar a ligação teve sua linha telefônica cancelada.

Alegou que ao entrar em contato com a ré em (27/06/2019), os serviços foram restabelecidos, contudo, já no dia seguinte (28/06/2019), os serviços restaram cancelados novamente.

Informou que possui a mesma linha há mais de 10 (dez) anos e a utiliza para fins particulares e também para exercício do seu labor, pois presta serviços de transporte pelo aplicativo UBER, além de ser autônoma na área de vendas de roupas e bolsas.

Assim, por permanecer com a linha telefônica cancelada, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo a concessão de medida liminar para o fim de restabelecer os serviços de telefonia móvel (65 999528715) e, ao final, pela condenação da requerida aos danos materiais no valor de R$ 10,00 (dez reais) referentes a recarga realizada, bem como seja indenizada pelos danos morais sofridos.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da empresa de telefonia apelante no processo em comento, esta deixou de apresentar prova capaz de demonstrar a regularidade na prestação de seus serviços.

Isso porque, apesar de sustentar “
a regular prestação dos serviços de rede e telefonia pela Recorrente quanto a normal utilização dos serviços pela Recorrida na data em que alega ter havido o bloqueio e nos dias subsequentes”
, id. 140486182 - Pág.4, verifica-se dos documentos juntados pela ré na contestação que são de períodos muito anteriores aos discutidos na presente demanda (2013-2016 - id.140486170 - Pág.1/316) e, especificamente com relação ao documento denominado “Extrato de Utilização” - DETALHAMENTO DE CONSUMO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - VIVO PRÉ-PAGO (id. 140486171 - Pág.1/2) informam a prestação de serviço a partir de 12/09/2019, ou seja, após o deferimento da medida liminar em 05/09/2019 que determinou o restabelecimento dos serviços (id. 14485348.

Logo, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de ausência de falhas na prestação de serviços, eis que parte autora juntou protocolos de atendimento realizados junto a ré (id. 140485336 - Pág.1/4), quais se quer restaram impugnados.

Assim, infere-se que a autora ficou indevidamente com os serviços de telefonia suspensos de 28 de junho de 2019 a 12 de setembro de 2019. Resta, portanto, configurado o evento moralmente danoso, haja vista a suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se extrai das ementas colacionadas (grifos nossos):

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades configuram dano moral
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT - N.U 0000309-71.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE TELEFONIA - CONSUMIDORA ADIMPLENTE - SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - DEVER DE INDENIZAR - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O cancelamento indevido de serviço essencial de telefonia, é o bastante para configurar falha na prestação de serviço e o dever de indenizar
. II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”. (TJMT - N.U 1000869-05.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Importa destacar que, se tratando de dano moral oriunda de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme o artigo 240 do Código de Processo Civil; e a correção monetária desde o arbitramento, conforme a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo inalterados os tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022